Tribunal: TJMMG
Processo: 2000596-51.2022.9.13.0003
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO - MATÉRIA DISCIPLINADA NOS ARTS. 60 A 68 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - CORREIÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000596-51.2022.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000038-79.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 02/03/2023 Publicação: 15/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – MATÉRIA DISCIPLINADA NOS ARTS. 60 A 68 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – CORREIÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Washington Francisco Alves Machado, corrigida a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento à presente correição parcial, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial interposta pelo Sd PM Washington Francisco Alves Machado, por não se conformar com a decisão de primeiro grau que habilitou o ofendido Igor Tadeu Nicolau Alves Santos como assistente da acusação do processo principal. Conforme consta dos autos, os militares Cb PM Alexandre Pires Da Luz Neto e Sd PM Washington Francisco Alves Machado foram denunciados, nos autos n. 2000038-79.2022.9.13.0003, perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, pelo crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal (Evento 1 - Denuncia 9). A denúncia foi recebida em 17/01/2022 (Evento 1 - RECE_DENUN10). O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo a ambos os acusados na audiência preliminar realizada no dia 28/06/2022 (Evento 14 dos autos n. 2000038-79.2022.9.13.0003). O réu Alexandre aceitou o benefício e o réu Sd PM Washington o recusou (Evento 63 - ATA 1 dos autos n. 2000038-79.2022.9. 13.0003). Prosseguindo o feito apenas em relação ao Sd PM Washington Francisco Alves Machado, em petição datada de 30/08/2021, o ofendido, Igor Tadeu Nicolau Alves Santos, requereu, por intermédio de advogado, a sua habilitação nos autos como assistente da acusação (Evento 1 - MANI12), o que foi deferido na audiência realizada no dia 31/08/ 2022 (Evento 1 - INIC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Inconformada com a habilitação do ofendido, Igor Tadeu Nicolau Alves Santos, como assistente da acusação, a defesa do réu Sd PM Washington interpôs a presente correição parcial no próprio ato, mesma oportunidade em que o recurso foi recebido – Evento 102 dos autos originários. As razões recursais constam do Evento n. 9, as contrarrazões recursais no Evento n. 12. A decisão de manutenção do ofendido como assistente de acusação se encontra no Evento n. 14. Em suas razões, a defesa do militar Sd PM Washington insurge-se contra a habilitação do assistente de acusação, argumentando que não existe possibilidade jurídica para tal intervenção, uma vez que, no crime de violência arbitrária, a “vítima” é a administração pública e a previsão de habilitação da assistência da acusação requer a existência de ofendido. Aduziu que, segundo a denúncia, o bem jurídico tutelado no presente processo é a administração pública em seus aspectos material e moral, sendo certo que a suposta lesão corporal provocada a um dos envolvidos só deverá ser discutida em outro processo, onde, então, a vítima principal poderá constituir patrono para atuar como assistente da acusação. Aduziu, ainda, que o interesse da vítima secundária destes autos se resume à pretensão pecuniária e ao possível embasamento para um processo cível. Ponderou que, por inexistir “proteção a bem jurídico inerente à vítima secundária”, não há que se falar em legitimidade para exercer a assistência de acusação, até porque a conduta discutida e avaliada no presente feito se amolda ao abuso de autoridade praticado por agente público no exercício de sua função e não possui como premissa a ocorrência de lesão corporal, mostrando-se irrelevante o grau ou a classificação da lesão ao direito da vítima secundária. Em conclusão, pugnou pela reforma da decisão proferida pelo juízo primevo, para reconhecer a impossibilidade da habilitação de assistente de acusação no presente feito. Em suas contrarrazões, o Ministério Público combateu as alegações defensivas, sustentando que, apesar de o crime de violência arbitrária ter como vítima imediata o Estado e a própria administração, há também a vítima da agressão injusta, que é aquela pessoa que efetivamente sofreu a agressão. Além disso, afirmou que “o delito em questão exige o dolo e se consuma com a violência, sendo que o próprio tipo penal não exclui outras consequências que possam ser geradas pela violência, como, por exemplo, se a vítima sofrer lesão corporal grave, poderá ser reconhecido o concurso entre este delito e a violência arbitrária.”. Ponderou que, no caso concreto, a violência foi praticada contra civis e acarretou em Igor Tadeu Nicolau Alves Santos uma fratura nos ossos nasais e um corte no lábio interno inferior, além de escoriações na perna e no tornozelo esquerdos, o que significa que não existe somente o interesse da administração em ter os seus atos protegidos, uma vez que a vítima secundária é quem possui mais interesse em provar que os militares agiram à margem do que deveriam fazer, ou seja, pautados na irregularidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, o Ministério Público pugnou pelo não provimento da correição parcial. Encaminhados os autos à eminente Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino, atuante nesta Corte castrense, esta opinou pelo desprovimento da presente correição parcial, para que seja mantida a habilitação da vítima Igor Tadeu Nicolau Alves Santos como assistente do Ministério Público. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Inicialmente, é importante esclarecer que a correição parcial é um recurso à disposição das partes, voltado à correção de erros de procedimentos adotados pelos juízes de primeira instância, na condução dos processos, quando cometem abuso ou ato tumultuário, ou o consentem, desde que não haja outro recurso especificamente previsto em lei. Na audiência de inquirição de testemunhas, realizada no dia 31 de agosto de 2022, a defesa se opôs à habilitação do advogado Dr. Ramon N. Alves como procurador do Assistente do Ministério Público, conforme mídia digital gravada. O Ministério Público manifestou-se em sentido favorável à habilitação. No caso dos autos, o corrigente afirmou, em síntese, que não poderia a vítima indireta ter-se habilitado como assistente de acusação nos autos originários, uma vez que o crime de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal, tem como vítima direta a administração pública. Não se pode olvidar, entretanto, que, de acordo com o mencionado artigo, a vítima indireta e certa é aquela que sofreu a violência injusta. No âmbito da Justiça Militar estadual, a matéria está disciplinada nos arts. 60 e seguintes do Código de Processo Penal Militar (CPPM); contudo, conforme bem salientou a eminente Procuradora de Justiça oficiante nesta Corte, nenhum destes artigos “menciona impedimento para a habilitação da vítima indireta ou secundária do delito, havendo alusão tão somente à permissão para a assistência do ‘ofendido, seu representante legal e seu sucessor’”. Nesse sentido, observe-se: Habilitação do ofendido como assistente Art. 60. O ofendido, seu representante legal e seu sucessor podem habilitar-se a intervir no processo como assistentes do Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Representante e sucessor do ofendido Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se representante legal o ascendente ou descendente, tutor ou curador do ofendido, se menor de dezoito anos ou incapaz; e sucessor, o seu ascendente, descendente ou irmão, podendo qualquer deles, com exclusão dos demais, exercer o encargo, ou constituir advogado para esse fim, em atenção à ordem estabelecida neste parágrafo, cabendo ao juiz a designação se entre eles não houver acordo. Competência para admissão do assistente Art. 61. Cabe ao juiz do processo, ouvido o Ministério Público, conceder ou negar a admissão de assistente de acusação. Desse modo, não vejo impedimento quanto ao cadastramento ou à habilitação da vítima indireta ou do seu representante como assistente de acusação, mesmo em crimes em que o Estado (Administração) figura como vítima direta. Apesar de na exordial acusatória ter sido capitulado o crime de violência arbitrária, sua narrativa é absolutamente expressa no sentido de apontar as lesões corporais provocadas nos civis Igor Tadeu Nicolau Alves Santos e Sávio Valadares Mendes dentro do contexto em que a ocorrência policial em questão se desenvolveu, tanto que, por ocasião da audiência realizada no dia 31/08/2022, ambos foram inquiridos na condição de ofendidos (Evento 1 - INIC1), mesmo estando a violência arbitrária inserida no rol dos crimes contra a administração pública. Sem adentrar ao mérito da ação principal, no meu modesto entendimento, o crime em comento também atinge civis, quando vítimas de violência descabida. Desse modo, a participação do ofendido como assistente de acusação é legítima. Conforme bem mencionou o douto Promotor de Justiça, as vítimas da violência apurada nestes autos são as que possuem o maior interesse em provar que os policiais militares, ora denunciados, agiram com excesso (Evento 12 - fls. 03). Ainda nesse contexto, é imperioso destacar a lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar. Veja-se: Na realidade, não se vê motivo plausível para não legitimar a participação ampla das pessoas que sofreram os efeitos do crime. A reaproximação dos protagonistas do crime ao processo parece ser uma necessidade para a compreensão do processo penal como um instrumento efetivo. As disposições normativas do Código de Processo Penal, todavia, poderiam ser ajustadas para viabilizar uma participação efetiva da vítima, com a previsão de ciência desta de todos os atos da persecução penal, desde a fase pré-processual. Essa tendência foi sufragada no art. 201, § 2º, do CPP. Decerto, a abstração dos interesses do ofendido não é condizente com a efetividade dos direitos fundamentais da Constituição. Sustentar que à vítima não interessa a aplicação de pena é posição tendente à mecanização do direito. Se a ela não coubesse pelo menos "auxiliar" o Ministério Público, através do assistente - que é o menos -, a Constituição não teria assegurado o exercício de ação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 penal privada subsidiária da pública como garantia fundamental (que é o plus) [...] (ALENCAR, Rosmar Rodrigues; TÁVORA, Nestor. Curso de direito processual penal. 12. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 873.) Ademais, os documentos juntados aos autos originários, notadamente no Evento n. 1, anexos 14, 15 e 16, alicerçam veementemente os fundamentos trazidos em sede de contrarrazões, mormente aqueles citados no judicioso parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Elba Rondino, e que, a toda evidência, dão uma visão ainda mais ampla dos fatos objeto da ação principal. Veja-se trecho do mencionado parecer: De qualquer forma, nada impede que o representante do Órgão Ministerial de 1ª instância proceda, em momento oportuno, ao aditamento da denúncia para acrescentar a capitulação do delito de lesão corporal, considerando que a correspondente narrativa já se encontra devidamente incluída, o que, por si só, afasta a alegação defensiva de que as lesões suportadas pelas vítimas só poderiam ser discutidas em “outro processo” (Evento 9 - fls. 02). [...] Ademais, ainda que não se proceda ao aditamento em questão, é fato que a simples menção às lesões corporais no corpo do texto da exordial acusatória se mostra suficiente para que o correspondente delito seja processado também nestes autos, tendo em vista que, como se sabe, o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória, não da capitulação jurídica propriamente dita. Diante de todo o exposto, estou convencido de que, havendo possibilidade de se imputar ao acusado Washington a prática do crime de lesão corporal, mesmo não estando este expressamente capitulado na denúncia, inexiste ilegalidade na habilitação do ofendido Igor Tadeu Nicolau Alves Santos como assistente da acusação. Nesses termos e na esteira do bem lançado parecer da eminente Procuradora de Justiça, nego provimento à presente correição parcial, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de março de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator